Tribunal: TJBA
Processo: 0509156-35.2016.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0509156-35.2016.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARLEIDE OLIVEIRA PORTO

Advogado(s)
:
ROSIMARIO CARVALHO DA SILVA, CRISTIANE SANTANA MATOS

APELADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO, KARINA PINTO ANDRADE DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, SENTENÇA MANTIDA.

1.

Nos contratos de seguro de vida em grupo, aplica-se o prazo prescricional anual, nos termos do art. 206, §1º, II, do Código Civil, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça (Súmulas 278/STJ).

2.

O prazo prescricional tem início na data em que o segurado tem ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, o que, no caso concreto, ocorreu com a concessão da aposentadoria por invalidez em 17/03/2014, conforme documentação emitida pelo INSS. Precedente: Tema 668/STJ (REsp 1.388.030/MG).

3.

A comunicação à seguradora ocorreu apenas em 17/12/2015, após o decurso do prazo anual, não havendo causa suspensiva ou interruptiva comprovada nos autos.

4.

INAPLICABILIDADE DO ART. 206, §3º, IX, DO CÓDIGO CIVIL.Tal dispositivo trata de seguro obrigatório de responsabilidade civil, não sendo aplicável ao seguro de vida em grupo, que se rege pela regra especial do art. 206, §1º, II, do Código Civil.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cível nº 0509156-35.2016.8.05.0080
, em que figura como apelantes e apelado as partes acima relacionadas

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

VII